Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716969-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE BATISTA REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravada, na petição de ID 71943957, requerer a juntada aos autos da procuração pública e instrumento particular de substabelecimento, para os fins de regularização de sua representação, e mais a republicação da decisão, a qual lhe conferiu oportunidade para apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Ocorre que, logo em seguida, foram apresentadas as respectivas contrarrazões, assinadas inclusive pela Dra. Milena Pirágine, OAB/DF no 40.427, que requestou o pedido antecedente. Diante do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa no particular, entendo por indeferir o pedido de reabertura de prazo para contrarrazões, eis que a peça processual já consta carreadas aos autos. Após, retornem-se os autos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator